Tribunal: TJSP
Processo: 0047100-87.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DA ATRIBUIÇÃO DA PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME EM REPORTAGEM VEICULADA EM PROGRAMA DE TELEVISÃO – DEMANDA FUNDADA EM RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – COMPETÊNCIA RESIDUAL E COMUM ÀS SUBSEÇÕES DE DIREITO PRIVADO – INCIDÊNCIA DA REGRA DO ARTIGO 5o, § 3o, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA –

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DA ATRIBUIÇÃO DA PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME EM REPORTAGEM VEICULADA EM PROGRAMA DE TELEVISÃO – DEMANDA FUNDADA EM RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – COMPETÊNCIA RESIDUAL E COMUM ÀS SUBSEÇÕES DE DIREITO PRIVADO – INCIDÊNCIA DA REGRA DO ARTIGO 5o, § 3o, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ANTERIOR JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO PELA CÂMARA SUSCITANTE EM AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DOS MESMOS FATOS – PREVENÇÃO POR CONEXÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO – NÃO RECONHECIMENTO – PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA DA CÂMARA À QUAL ORIGINARIAMENTE DISTRIBUÍDO O RECURSO

COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA RECONHECIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0047100-87.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante 9a CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO, é suscitado 17a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Dirimiram o conflito de competência para declarar competente para julgamento do
recurso a 17a Câmara de Direito Privado V.U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CORREIA LIMA
(Presidente),
MARCONDES
D'ANGELO,
ARALDO
TELLES,
A.C.MATHIAS
COLTRO, COSTA NETTO, J. B. FRANCO DE GODOI E GOMES VARJÃO.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0047100-87.2019.8.26.0000 -Voto no 33682
2
Suscitante: 9a Câmara de Direito Privado (Desa. Ângela Lopes)
Suscitada: 17a Câmara de Direito Privado (Des. Afonso Bráz)
Interessados: Larissa Lira Mendes; Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda
Comarca: São Paulo - 2a Vara Cível do Fórum Regional de Pinheiros
CONFLITO DE COMPETÊNCIA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS DECORRENTE DA ATRIBUIÇÃO DA
PRÁTICA
DE
FATO
DEFINIDO
COMO
CRIME
EM
REPORTAGEM
VEICULADA
EM
PROGRAMA
DE
TELEVISÃO

DEMANDA
FUNDADA
EM
RESPONSABILIDADE
CIVIL
EXTRACONTRATUAL

COMPETÊNCIA RESIDUAL E COMUM ÀS SUBSEÇÕES DE
DIREITO PRIVADO INCIDÊNCIA DA REGRA DO ARTIGO
5o, § 3o, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA ANTERIOR JULGAMENTO DE RECURSO DE
APELAÇÃO PELA CÂMARA SUSCITANTE EM AÇÃO
INDENIZATÓRIA DECORRENTE DOS MESMOS FATOS
PREVENÇÃO POR CONEXÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO
105 DO REGIMENTO INTERNO NÃO RECONHECIMENTO
PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA DA CÂMARA À QUAL
ORIGINARIAMENTE DISTRIBUÍDO O RECURSO

COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA RECONHECIDA
VOTO No 33682
Cuida-se de conflito de competência envolvendo a 9a e a
17a Câmaras da Seção de Direito Privado, cujo objeto é o julgamento de
apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de
indenização por danos morais, ajuizada pela mulher de policial militar a quem
se atribuiu a prática de crime em matéria veiculada em telejornal.
Os autos foram distribuídos originalmente a 17a Câmara,
que declinou da competência por entender ser aplicável a regra do artigo 5o,
inciso I, itens 29 e 30, da Resolução 623/13 do Tribunal de Justiça de São
Paulo ações de responsabilidade civil extracontratual relacionadas com a
matéria de competência da própria Subseção, salvo a do Estado ações
relativas a direitos de autor. Em assim sendo, e reputando preventa a C. 9a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0047100-87.2019.8.26.0000 -Voto no 33682
3
Câmara de Direito Privado, haja vista ter julgado anteriormente recurso
extraído de ação fundada nos mesmos fatos, deliberou pelo encaminhamento
dos autos à referida Câmara.
Redistribuídos os autos, a C. 9a Câmara aduziu não haver
falar em prevenção em razão de conexão com o recurso anteriormente
julgado, determinando, por sua vez, a livre distribuição dos autos.
Posteriormente, os autos foram encaminhados à Egrégia
Presidência da Seção de Direito Privado, tendo o eminente Presidente
reconhecido, embora não suscitado expressamente, que o conflito de
competência restou configurado, determinando assim o envio dos autos a esse
Grupo Especial.
É o relatório.
O artigo 103 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
de São Paulo dispõe que a competência dos diversos órgãos do Tribunal
firma-se pela natureza da discussão deduzida na petição inicial, sendo
distribuída de acordo com a Resolução no 623/13.
No caso, a pretensão deduzida pela autora diz respeito à
existência de ofensa moral derivada da atribuição ao seu marido de fato
definido como crime em reportagem veiculada em programa de televisão
produzido pela emissora ré.
Assim, vê-se que a matéria não tem relação propriamente
a direitos de autor, encontrando-se sujeita na realidade à regra do parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0047100-87.2019.8.26.0000 -Voto no 33682
4
terceiro do artigo 5o da Resolução 623/2013, que estabelece a competência
residual comum entre as três Subseções de Direito Privado ao determinar que,
Serão da competência comum das Subseções de Direito Privado ações
relativas a compromisso de compra e venda, cessão, promessa de cessão de
direitos de compromissos e todos os demais feitos que, regidos pelo Direito
Privado, não sejam da competência recursal de outras Seções do Tribunal de
Justiça”.
Verte claro, portanto, reunirem ambas as câmaras
conflitantes competência para o julgamento da apelação, devendo prevalecer
aquela à qual foi originalmente distribuído o feito, ou seja, a 17a Câmara.
Isso porque, a despeito do julgamento de anterior recurso
de apelação oriundo de ação indenizatória fundada na mesma reportagem
jornalística que deu origem à presente demanda (apelação no
1012230-68.2016.8.26.0011), inexiste prevenção da C. 9a Câmara.

Cumpre observar que, uma vez que a referida ação
indenizatória julgada pela câmara suscitante já se encontra encerrada, não se
há falar propriamente em prevenção para fundamentar a competência do
órgão decisório.

A prevenção, nessa hipótese, não se presta para, por si só,
definir a competência. Aqui tem ela natureza ancilar, cuja incidência se
sujeita ao prévio reconhecimento da existência de conexão entre as ações,
funcionando apenas como mecanismo de eleição sobre qual dos dois órgãos
julgadores, ambos reputados competentes para decidir por força da conexão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0047100-87.2019.8.26.0000 -Voto no 33682
5
teria a preferência para fazê-lo. Em outras palavras, a regra de prevenção tem
sua aplicação subordinada ao juízo prévio da possibilidade de reunião dos
processos para julgamento conjunto. Assim, se a premissa condicionante
(conexão entre as ações) não se verificar, não cabe fazer valer a regra
condicionada da prevenção.
E, atualmente, não se cuida mais de simples aplicação de
orientação
jurisprudencial.
Isso
porque
o
referido
entendimento
jurisprudencial tornou-se lei expressa. Assim é que, conforme prescreve o §
1o do art. 55 do novo Código de Processo Civil, Os processos de ações
conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver
sido sentenciado.
Em outras palavras, a conexão enquanto fenômeno
processual produtor do efeito jurídico de determinar a modificação de
competência, apenas se justifica juridicamente, mais até, apenas se revela
legalmente permitida, se possível o julgamento conjunto das demandas, a teor
do art. 55, parágrafo primeiro do CPC, o qual, inclusive, é complementado e
harmonizado pelo parágrafo único do art. 930, que nada mais faz senão dar
unidade sistêmica ao direito, promovendo em ambas as instâncias o mesmo
desiderato normativo, vale dizer, garantir a unidade de convicção no
julgamento de demandas conexas.
Em síntese, se não há a possibilidade de julgamento
simultâneo das duas ações por um mesmo órgão decisório, inviável promover
modificação de competência pela via da conexão.
Ora, julgamento conjunto de processos conexos somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0047100-87.2019.8.26.0000 -Voto no 33682
6
pode ocorrer se nenhum deles foi ainda julgado. A reunião de processos para
julgamento simultâneo em segundo grau encontra pertinência jurídica se, não
reunidos em primeiro grau, ainda se mostrar possível fazê-lo em segundo
grau, sempre com o mesmo propósito que inspira a primeira instância, vale
dizer, impedir a possibilidade de provimentos jurisdicionais incompatíveis
entre si. E, da mesma forma que em primeiro grau, uma vez julgado um dos
recursos por um órgão julgador, não mais se justifica a modificação de
competência, na medida em que não mais evitável o que a regra pretendia
evitar.
Ressalte-se que, além da referida ação indenizatória
apreciada pela suscitante, outras duas ações semelhantes fundadas nos
mesmos fatos também foram julgadas por câmaras diferentes, corroborando
esse entendimento no sentido da ausência de prevenção na hipótese.
Destarte, há que se declarar a competência da Colenda
17a Câmara de Direito Privado para o julgamento da apelação interposta
nesses autos.
Isto posto, pelo meu voto, dirimo o conflito de
competência para declarar competente para julgamento do recurso a 17a
Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça.
ANDRADE NETO
Relator